Tribunal: STF
Processo: HC 94925
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CONCESSÃO DE SURSIS. 
   EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. WRIT QUE VEICULA TESE JURÍDICA NÃO 
   APRECIADA NO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. VERBETE QUE SÓ PODE SER FLEXIBILIZADO EM 
   SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO STJ. 
   EXAME DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO 
   PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ORDEM 
   CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A Súmula 691 desta Corte somente pode 
   ser superada em caso de flagrante ilegalidade, teratologia ou 
   abuso de poder.
II - O pleito não pode ser conhecido, sob pena 
   de indevida supressão de instância e de extravasamento dos 
   limites de competência do STF descritos no art. 102 da 
   Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por 
   Tribunal.
III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que 
   viola o princípio da colegialidade a decisão proferida 
   monocraticamente pelo relator quando há exame do mérito da 
   causa.
IV - Habeas corpus não conhecido, com concessão da ordem 
   de ofício para que o STJ aprecie, pelo colegiado competente, o 
   writ lá impetrado.